Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/réu), da decisão exarada nos autos da ação de conhecimento (processo n.o 0702219-49.2023.8.07.0007) proposto por FLAVIA EMERICK SANTANA FERREIRA (agravada/autora), nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação ajuizada por FLAVIA EMERICK SANTANA FERREIRA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. A decisão de id. 176136027 determinou que a empresa requerida autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de mastopexia com implantes (código TUSS: 30602262 x2), sem a exigência do pagamento da caução. Assim, a requerida foi intimada a cumprir a obrigação que lhe fora imposta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). No entanto, a autora informou no id. 179247119 o descumprimento da liminar, requerido a execução da multa. No id. 179721759 foi deferido o pedido de bloqueio de R$50.000,00 para compelir a parte requerida a realizar o procedimento, bem como intimada a clínica em que foi apresentado o laudo médico, para que realize o procedimento às custas da parte requerida. No id. 180921010, a parte requerida impugnou a penhora, ao argumento de que não há urgência no procedimento e que este dependeria de caução a ser apresentada pela autora. No mais, pede o desbloqueio do valor penhorado em suas contas bancárias. A parte autora se manifestou no id. 181085990, indicando que a clínica indicada no id. 179721759 não está vinculada à rede de atendimento da ré, anexando o orçamento da clínica no valor de R$50.000,00 para pagamento do procedimento. É o relatório. Decido. Inicialmente, mantenho a decisão de id. 179721759, porque não há que se falar em caução, uma vez que tal argumento já foi objeto de análise em instância recursal, restando decidido pela sua desnecessidade. Tampouco há que se falar em ausência de urgência, uma vez que tal questão também já foi decidida anteriormente, conforme id. 176136027. Assim, intimo a parte requerida a se manifestar sobre o relatório, indicado no id. 181085994, no prazo de 48 horas, indicando alguma clínica credenciada em que a parte autora possa realizar o procedimento cirúrgico, sob pena de levantamento do valor arrestado, para custeio do procedimento na clínica indicada pela autora. (...) Em suas razões recursais (ID 55149639), alega que é “imperioso se faz destacar a ausência de descumprimento da obrigação imposta, uma vez que a autorização do procedimento pela Agravante, depende da caução a ser apresentada pela agravada, tendo em vista a pendência do recurso neste E. Tribunal de Justiça (AgInt 0745262-57.2023.8.07.0000).” (ID 55149639 - página 5) Aduz que “diante da inviabilidade de obrigar a Agravante a prestar o atendimento, eis que a parte não é mais a sua beneficiária, se observa a perda do objeto da ação e, desta feita, não há que se falar em descumprimento de obrigação que importe no bloqueio de elevada quantia de R$ 50.000,00 para a realização do procedimento” (ID 55149639 - página 6) Diz que “a concessão da Antecipação de Tutela traria as partes um alívio por não serem obrigados a esperar o fim do processo de Dissolução de União Estável para poderem seguir a vida sem impedimentos de poder contrair novos relacionamentos.” (ID 57372509 – página 3) Pede que o valor das astreintes seja reduzido, em respeito aos princípios razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 55149645). Contrarrazões (ID 57202067). É o relatório. DECIDO. Em que pese o despacho exarada de ID 55172975, intimando a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, entendo que o caso é de não conhecimento do agravo de instrumento, pelas razões que passo a expor. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a intimação do réu, ora agravante, para indicar hospital credenciado para a autora, ora agravada, realizar o procedimento cirúrgico, sob pena de levantamento do valor arrestado, sendo que tal decisão foi proferida nos autos de uma ação de conhecimento e não em cumprimento de sentença. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ainda, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.